Tribunal: TCU
Processo: 005.794/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8169/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.794/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alisson Costa de Oliveira (XXX.865.324-XX); Allan Falcão de Oliveira (XXX.714.974-XX); Amanda Falcão de Oliveira (XXX.714.984-XX); Aurineide Elias de Oliveira (XXX.697.314-XX); Estefânia Maria Arruda Trajano de Souza (XXX.561.564-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Pernambuco - SRT/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.